Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004635-24.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), MARINEIDE SAUDACAO - CPF: 018.291.601-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao contrário do que afirma a agravante, a indenização do seguro obrigatório DPVAT possui natureza patrimonial e, portanto, é possível a transmissão aos sucessores quando ocorre a morte do segurado no curso da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, com o fito de reformar a reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de n. 0001960-35.2016.8.11.0038, proposta por
MARINEIDE SAUDAÇÃO
, deixou de extinguir a ação e determinou a habilitação dos herdeiros do segurado, falecido no curso da demanda.

Para tanto, a agravante alega que, diante do falecimento do autor/segurado, ocorreu a perda do objeto da ação, pois a cobertura por invalidez por acidente é personalíssima, ou seja, destinada exclusivamente ao contratante.

Assim, pleiteia pela extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, e IX do CPC.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 161633682).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

164890656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a habilitação dos herdeiros do segurado, falecido no curso da demanda.

A agravante afirma que a ação deve ser extinta, pois com o falecimento do autor/segurado, ocorreu a perda do objeto da ação, já que a cobertura por invalidez por acidente é personalíssima.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Isso porque, ao contrário do que afirma a agravante, a indenização do seguro obrigatório DPVAT possui natureza patrimonial e, portanto, é possível a transmissão aos sucessores quando ocorre a morte do segurado no curso da ação.

A propósito, a jurisprudência desta Câmara Julgadora acerca do assunto:

“
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual.”
(TJ-MT 10389332120208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– AÇÃO DE COBRANÇA – FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – SUCESSÃO PROCESSUAL – DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Na ação de cobrança de indenização securitária fundada em DPVAT, a morte da autora no curso do processo deve ensejar, tão somente, a suspensão do processo com fulcro no art. 313 do CPC, para permitir a habilitação por seus sucessores, sendo impertinente o pleito voltado à improcedência do feito, mormente porque o direito à indenização não é personalíssimo, e sim patrimonial, transmitindo-se aos herdeiros do segurado.”
(TJ-SP - AI: 20578548320218260000 SP 2057854-83.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 15/04/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.COMPLEMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE.MORTE DO AUTOR. SUCESSÃO PELA ÚNICA FILHA, DEVIDAMENTE REPRESENTADA E HABILITADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EQUIVOCADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, A FIM DE QUE O FEITO RETOME O REGULAR TRÂMITE, COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA
.” (TJ-PR - APL: 17096854 PR 1709685-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 26/07/2018, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2316 06/08/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – LEGITIMIDADE ATIVA – MORTE DO AUTOR – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O direito ao recebimento da indenização do seguro tem natureza patrimonial, portanto, transmissível aos herdeiros, sendo cabível a habilitação dos mesmos em caso de falecimento do Autor no decorrer do processo.”
(TJ-MS - AI: 14128784020158120000 MS 1412878-40.2015.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 25/01/2016, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2016)

Portanto, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023